Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-38.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Defesa não insurge contra autoria e materialidade delitivas – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500441-38.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PAULO SERGIO DE CARVALHO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-38.2019.8.26.0616 -Voto no 2092
2
VOTO no 2092
APELAÇÃO no 1500441-38.2019.8.26.0616
COMARCA: Mogi das Cruzes (3a Vara Criminal)
APELANTE: Paulo Sérgio de Carvalho da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Tiago Ducatti Lino Machado
APELAÇÃO ROUBO SIMPLES Sentença condenatória
Defesa não insurge contra autoria e materialidade delitivas
Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e
respeitado o critério trifásico Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do delito perpetrado RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Paulo Sérgio de Carvalho da Silva contra a r. sentença de fls.
165/169, que o declarou incurso no artigo 157, caput, do Código Penal,
condenando-o à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no mínimo legal.
Nas razões de seus recursos (fls. 192/202),
pleiteia a defesa, em síntese: a) a fixação da pena-base no patamar mínimo
legal ou com exasperação inferior; b) a compensação entre a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-38.2019.8.26.0616 -Voto no 2092
3
atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da
reincidência.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 207/210).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento dos recursos das defesas (fls. 220/224).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 22 de fevereiro de
2019, por volta das 20h38, na Rua Maria Massae Uno Higashi, Mogi
Moderno, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, PAULO SÉRGIO
DE CARVALHO DA SILVA, ora apelante, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o
veículo automotor de marca Toyota/Corolla XEI18VVT, placas DSJ 1496-
Mogi das Cruzes/SP, de cor azul, modelo 2006, pertencente à vítima
A.A.M.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-38.2019.8.26.0616 -Voto no 2092
4
Ab initio, observo que a insurgência da defesa não
atinge o mérito do feito, sendo autoria e materialidade delitivas, portanto,
incontestes. Recai-se, exclusivamente, sobre questões relativas à pena, em
especial quanto à fixação da pena-base no mínimo legal e quanto à
compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência.
Desta feita, mantida, obviamente, a condenação
do réu como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, passa-se à
análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante acertadamente fixou a penas-base acima do mínimo legal, no
patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, conforme muito bem fundamentou: “Em atenção às
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, é possível
depreender circunstância judicial desfavorável ao acusado, que ostenta
um vasto pretérito criminoso denotando personalidade desajustada e
incompatível com a vida social harmoniosa; no mesmo diapasão, é forçoso
reconhecer as nefastas consequências econômicas do roubo para a vítima
que foi obrigada a suportar grave prejuízo econômico dada a perda total
do veículo, motivo pelo qual a pena-base encontrada na fase do artigo 59
deve ser acrescida em 2/6, atingindo o patamar.”. Desta feita, incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-38.2019.8.26.0616 -Voto no 2092
5
pretensão defensiva no sentido de sua aplicação no patamar mínimo ou de
redução da fração de exasperação.
Na segunda fase da dosimetria das penas, incidiu
a circunstância atenuante da confissão espontânea. Por outro lado, incidiu a
circunstância agravante da reincidência, razão pela qual o juízo
monocrático, em novo acerto, exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto),
tendo em vista que, segundo a inteligência do artigo 67 do Código Penal,
aludida agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
mostrando-se absolutamente descabido o pleito defensivo de compensação
plena entre referidas dirimentes.
Neste sentido, o entendimento firmado no
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“(...) A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a
circunstância agravante da reincidência, como preponderante,
prevalece sobre a confissão. Precedentes.” (STF, RHC 118107,
Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em
18/02/2014, Processo Eletrônico DJe-104 Divulg. 29-05-2014
Public. 30-05-2014).
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA LEGAL NÃO Habeas Corpus substitutivo
de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-38.2019.8.26.0616 -Voto no 2092
6
espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em
conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67
do Código Penal, a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é
inviável a compensação pleiteada (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por
inadequação da via processual” (HC 105543, Relator: Min.
ROBERTO BARROSO, 1a Turma, Julgado em 29/04/2014).
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causas de aumento ou diminuição da reprimenda, tornando-a
definitiva.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado “a quo”, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na primeira quanto na segunda fases da dosimetria da pena
se mostraram adequadas e foram fundamentadas a contento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-38.2019.8.26.0616 -Voto no 2092
7
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código
Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em
conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pelos maus
antecedentes e reincidência do réu, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta
punitiva estatal adequada ao caso analisado, não fazendo jus à imposição
de regime inicial menos gravoso.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da
pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a
concessão de progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-38.2019.8.26.0616 -Voto no 2092
8
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório da apelante, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora